Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-63.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso no 1004211-63.2020.8.11.0007
Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Recorrido (a): Valdevina Fernandes Simao
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito inadimplido com a instituição referente ao empréstimo consignado contratado.
No caso, a parte recorrente, embora tenha comparecido na sessão de conciliação, não apresentou defesa/manifestação durante o trâmite do processo em primeiro grau, razão pela qual foi decretada sua revelia. Assim, na forma do parágrafo único, do art. 346, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, todavia, o receberá no estado em que se encontrar.
Nesse sentido, a juntada de prova (contrato e extrato de financeiro do empréstimo consignado) foi apresentada de forma extemporânea, e seria admissível sua juntada excepcionalmente. Todavia, na dicção do artigo 435 do Código de Processo Civil, deveria a parte recorrente ter justificado o que a impediu de cumprir a faculdade no prazo, o que não o fez, de modo que não os aceito como prova a ser apreciada nos autos.
Em que pese o recorrente aduzir o inadimplemento de 12 (doze) parcelas do empréstimo, desde 07.05.2020, a parte autora-recorrida apresentou os comprovantes de pagamento desde fevereiro/2020 e demonstrou a inexistência do débito no valor de R$ 1.312,20 (mil e trezentos e doze reais e vinte centavos), o que impõe o reconhecimento da ilicitude da conduta em inserir seus dados no cadastro restritivo.
Salienta-se que a recorrente tem pleno conhecimento da alteração na forma de pagamento do débito (desconto em conta-corrente para boleto bancário), pois a consumidora vem gerando os boletos de quitação.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que a parte recorrente possui apenas a anotação discutida nestes autos (id. n. 72336992).
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, mantenho o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que está de acordo com o dano experimentado pela recorrida, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado e que se adequa ao posicionamento deste magistrado e desta Turma. Neste sentido: N.U 1011837-82.2019.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020, 23/07/2020; 1000022-07.2018.8.11.0106; ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
No que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária, também não merece reparos, pois somente o último é a partir do arbitramento, conforme Súmula 362, STJ.
Deixo de condenar a parte recorrente em litigância de má-fé, pois a simples interposição de recurso não caracteriza dolo ou conduta desleal por abuso de direito.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal e consoante ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator